Tribunal: STF
Processo: HC 69371
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
REDUÇÃO DA PENA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL - RECONHECIMENTO DA
SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE EXASPERAÇÃO DA
PENA - ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRETENDIDO REEXAME DE
 FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS
CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- Ocorrendo pluralidade de
qualificadoras previstas no mesmo tipo penal, cabe aplicar uma só,
devendo ser consideradas as demais como circunstâncias judiciais de
agravamento da pena. Doutrina. Precedentes.
- A ação de "habeas
corpus" constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com
 o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar
 o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal
 de conhecimento. Precedentes.